Tribunal: TJSP
Processo: 1009966-73.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO – Empresa em recuperação judicial que pleiteia em medida cautelar inominada a prorrogação de contratos firmados com a apelante – Extinção do processo sem resolução de mérito em razão da convocação da recuperação judicial em falência – Ônus de sucumbência impostos à parte requerida, ora apelante – Pretensão à inversão – Possibilidade – Direito à prorrogação não

Ementa:
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO – Empresa em recuperação judicial que pleiteia em medida cautelar inominada a prorrogação de contratos firmados com a apelante – Extinção do processo sem resolução de mérito em razão da convocação da recuperação judicial em falência – Ônus de sucumbência impostos à parte requerida, ora apelante – Pretensão à inversão – Possibilidade – Direito à prorrogação não evidenciado – Decisão em agravo de instrumento anterior nesse sentido – Ônus da sucumbência inafastável à autora pelo simples risco da iniciativa do aforamento assumido – Recurso da ré provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009966-73.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OI S/A, é
apelado GOORILA E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar o dr. Daniel Queiroz OAB/RJ 227167", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009966-73.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.024 2/5
VOTO No
: 39.024
APEL. No
: 1009966-73.2014.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: OI S/A
APDO.
: GOORILA E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.
PRORROGAÇÃO
DE
CONTRATO

Empresa
em
recuperação judicial que pleiteia em medida cautelar
inominada a prorrogação de contratos firmados com a
apelante Extinção do processo sem resolução de mérito em
razão da convocação da recuperação judicial em falência
Ônus de sucumbência impostos à parte requerida, ora
apelante Pretensão à inversão Possibilidade Direito à
prorrogação não evidenciado
Decisão em agravo de
instrumento anterior nesse sentido Ônus da sucumbência
inafastável à autora pelo simples risco da iniciativa do
aforamento assumido Recurso da ré provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto por OI S/A, dirigido à r.
sentença (fl. 576-578) proferida pelo Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho,
MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de falências e Recuperações Judiciais do
Foro Central da Comarca de São Paulo que julgou extinta a medida cautelar
inominada ajuizada por Goorila E Soluções em Internet Ltda. em razão de
ausência de interesse processual diante da convolação da recuperação judicial
da autora em falência, condenando a requerida, ora apelante ao pagamento
dos ônus sucumbenciais; honorária arbitrada em R$ 5.000,00.
Rejeitados os embargos de declaração interpostos em fl.
581-583 (fl.593).
Bem processado o feito, conforme relatório da r. sentença,
ora adotado (fl. 576).
O recurso é tempestivo: a sentença foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2018 (fl. 579), sobrevindo
embargos de declaração aos 26 desse mesmo mês e publicação da r. decisão de
rejeição em 26 de fevereiro de 2019 (fl. 595). O recurso foi interposto
tempestivamente aos 21 de março de 2019 (fl. 596-611).
Sustentam as razões recursais a inversão dos ônus
sucumbenciais sob o argumento de “que quem deu causa ao ajuizamento da
ação foram unicamente as apeladas ao pretenderem obrigar as apelantes a
renovarem um contrato com cláusula de vigência de prazo determinado, e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009966-73.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.024 3/5
pior, ao pretenderem impor a continuidade de uma relação contratual
(contrato de locação) contra a vontade de um dos contratantes, em total
violação aos princípios da liberdade e da autonomia da vontade” (fl. 608, item
28) e, ainda, porque “a perda do objeto da ação se deu também por culpa
exclusiva das apeladas” [..] “em razão de seu processo de recuperação judicial
ter sido convolado em falência” (fl. 609, item 31). Alternativamente, pleiteiam
a redução da verba honorária para R$ 1.000,00.
Contrarrazões da apelada (fl. 618-625), pelo improvimento
do recurso.
A agravante opôs-se ao julgamento virtual em fl. 628 (com
cópia em fl. 631).
Manifestação do Ministério Público, por S. Exa o Dr. Luís
Eduardo Sciuli de Castro, pelo não provimento do recurso (fl. 634-637), sob o
argumento de que a apelante dera causa à propositura da ação, ao deixar de
prorrogar o contrato firmado entre as partes.
É o relatório.
A condenação da autora nos ônus da sucumbência é
inafastável, pelo simples risco da iniciativa do aforamento, por ela assumido.
Verifica-se que, em precedente agravo de instrumento, esta
Câmara manteve o indeferimento do pedido da autora que pretendia
liminarmente a prorrogação dos contratos firmados com o ora apelante
(2028319-56.2014.8.26.0000, voto 25.858, j. em 22 de setembro de 2014),
conforme ementa e fundamentos então apresentados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão singular que indefere pedido liminar
de prorrogação de contratos, sob argumento de que são essenciais à
recuperação judicial - Essencialidade não evidenciada - Situação, ademais, em
que se constata que os contratos em debate foram constituídos antes do
requerimento da recuperação judicial, porém, com prazo certo para
encerramento - Houve aditamento e prorrogação pactuados em aditivo firmado
quando já deferido o processamento da recuperação - Notificação extrajudicial
na qual é cientificado às recuperandas que, findo o prazo estabelecido, não
haveria interesse na continuidade - Inexistência de elementos para determinar-
se a manutenção e prorrogação dos contratos - Dever de preservar-se aquilo
que restou pactuado entre as partes e aguardar-se a triangularização
processual - Decisão singular mantida - Agravo improvido.
Dispositivo: Negaram provimento.
[..]
De acordo com a minuta recursal, as relações contratuais eram
estabelecidas anualmente, firmadas em instrumentos por prazo
determinado. Entretanto, os contratos eram sempre renovados
até a notícia do pedido de recuperação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009966-73.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.024 4/5
Defendem as agravantes que a notificação de não-renovação ou
“rescisão contratual” é descabida, sob pena de comprometer a
recuperação judicial e culminar na falência.
O contrato teve vigência expressamente prevista até 28 de
fevereiro de 2014 e o pedido de recuperação judicial foi ajuizado
em 6 de novembro de 2013.
Embora as recorrentes pretendam expressamente a continuidade do contrato, os documentos colacionados
demonstram que tinham ciência do prazo determinado ajustado,
especialmente, nos aditivos contratuais firmados após o
deferimento do pedido de recuperação (12 de dezembro de 2013).
Portanto, não há como alegar surpresa ante o encerramento das
relações, uma vez que houve mútuo consentimento na data
prevista para o fim do contrato.
Veja-se que o pedido deduzido em juízo expressamente requer a
prorrogação contratual. Significa que reconhece a extinção do
pacto e pretende a ingerência do Estado para impor sua
continuidade.
Em suma, pretendem as recuperandas invalidar a notificação de
descontinuidade contratual denunciada pelo Grupo Agravado e
a determinação de manutenção dos contratos relacionados, sob
argumento de que são fundamentais ao sucesso da recuperação
judicial.
Na r. decisão agravada, consignou o Magistrado a ausência de
requisitos para a concessão da liminar.
É certo que o art. 49, § 2o da Lei 11.101/2005 é claro ao dispor
que as condições e efeitos originalmente estabelecidos nos
negócios jurídicos celebrados anteriormente à recuperação
sujeitam-se à ela, exceto se o plano estabelecer de modo diverso:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão
as condições originalmente contratadas ou definidas em lei,
inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo
diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
Os contratos em debate foram constituídos inegavelmente antes
do requerimento da recuperação judicial, porém, com prazo certo
para encerramento. Houve aditamento e prorrogação pactuadas
pelas partes em instrumento firmado quando já deferido o
processamento da recuperação. Posteriormente, foi cientificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009966-73.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.024 5/5
às agravantes por meio de notificação extrajudicial que, findo o
prazo estabelecido, não haveria interesse na continuidade dos
contratos.
Não há que se falar, portanto, em prorrogação. Deve ser
preservado aquilo que restou pactuado entre as partes.
Com a devida vênia, não se trata de desprestigiar princípios da
recuperação judicial. Numa análise perfunctória realizada sem
o crivo do contraditório, a pretensão liminar mostra-se
desarrazoada.
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao recurso.
Assim, julgada extinta a pretensão do autor, por fato
superveniente que não pode ser atribuído à parte adversa, não há nenhum
fundamento a considerar o apelante como responsável pelo pagamento das
despesas, porque de modo nenhum deu causa ao processo ou à extinção
superveniente.
E, ademais, sequer se evidencia a existência do direito
preconizado na inicial do processo inicial.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso para
inverterem-se os ônus sucumbenciais.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR